Tribunal: TJMT
Processo: 1033888-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033888-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL TEIXEIRA FARO - CPF: 921.524.651-72 (AGRAVADO), CLEUDES MARIO TEIXEIRA FARO - CPF: 171.886.441-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARAIS – FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA INJUSTIFICADA – APLICAÇÃO DO CDC – ABUSIVIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de assistência domiciliar (home care), incluindo técnico de enfermagem 24 horas diárias, conforme prescrição médica, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode se recusar a fornecer assistência domiciliar com técnico de enfermagem, sob alegação de que o procedimento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ), sendo vedada a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde quando há prescrição médica fundamentada.

4. A Lei nº. 14.454/2022 alterou a Lei nº. 9.656/1998, estabelecendo que o rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo ser cobertos tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia e recomendação médica respaldada por órgãos técnicos.

5. No caso, há prescrição médica expressa indicando a necessidade de assistência domiciliar contínua, configurando conduta abusiva a negativa da operadora.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a manutenção da tutela de urgência, pois a não disponibilização do serviço pode agravar o quadro clínico da beneficiária e comprometer sua qualidade de vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento domiciliar essencial prescrito por médico responsável, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, sob pena de prática abusiva e violação ao direito à saúde do consumidor”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº. 9.656/1998, art. 10, § 4º, com redação dada pela Lei nº. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJ-MT, AI 1010159-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/02/2023; TJ-MT, AI 1004114-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/05/2023.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033888-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIA IZABEL TEIXEIRA FARO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos de Ação Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência e Indenização por Danos Morais nº. 1053131-24.2024.8.11.0041 ajuizada por
MARIA IZABEL TEIXEIRA FARO
, deferiu
o pedido de antecipação de tutela
, a fim de determinar que a parte requerida custeie/disponibilize integralmente o serviço de Home Care para a parte autora e pelo tempo necessário prescrito pela médica especialista (id. 175037196), fornecendo o técnico de enfermagem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou, ainda, o patamar da penalidade em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Sustenta que “
o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98
” (sic).

Afirma que “
o serviço de home care, é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um "plus" a mais aos seus beneficiários, ressaltando que o caso da Agravada trata-se de atendimento domiciliar
” (sic).

Discorre que “
não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
” (sic)
.

Destaca que “
Apesar da não obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento home care, a Agravante forneceu os serviços requisitados pela Agravada, entretanto, com base no estado clínico deste, verificou-se a desnecessidade dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, tendo em vista que o estado clínico é inferior à baixa complexidade
” (sic).

Assevera que “
é inquestionável que a imposição de cobertura de tratamento, na forma estabelecida, visando apenas a comodidade da Agravada, acaba por beneficiar um único usuário em detrimento de tantos outros, restando por fulminar o importante papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso à atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites impostos no contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal
” (sic).

Além disso, aponta a necessidade de renovação período do laudo médico nos termos do Enunciado nº. 2 do CNJ.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 02/12/2024, conforme Id. 256310651.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 263181280, pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão agravada. Pede, ainda, pela condenação da parte agravante em multa do art. 81 do CPC, além das custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 269171362).

Preparo recolhido no Id. 255434192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visa infirmar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA IZABEL TEIXEIRA FARO
, deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral da assistência domiciliar, incluindo a disponibilização de técnico de enfermagem por 24 horas diárias, conforme prescrição médica, sob pena de multa por dia de descumprimento.

Eis o teor do
decisum

na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“Visto.

Vê-se que o pedido de tutela de urgência foi postergado para após a manifestação da parte requerida.

Maria Izabel Teixeira Faro
ajuíza
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c. Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
, em que afirma que ser usuária dos serviços prestados pela requerida e que utiliza o serviço de home care, desde 2023 quando sofreu acidente vascular cerebral que a deixou com sequelas, contudo o serviço de Técnico de Enfermagem 24 horas foi suspenso no mês de novembro contrariando a solicitação da médica assistente.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré que autorize a continuar o tratamento Home Care, na mesma modalidade ID-24H, com auxílio de Técnico de Enfermagem 24 horas diariamente e APH 24horas Diariamente (Atendimento Pré-Hospitalar), sob pena pena de aplicação de multa.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido da parte autora, vez que a parte autora não necessita de técnico de enfermagem 24 horas, mas sim cuidador, e que o tratamento solicitado pela parte autora foi devidamente autorizado de acordo com sua situação clínica (id. 175035156).

A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale registrar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

Verifico que a existência de relação jurídica entre as partes foi demonstrada pelo documento de id. 174950899 (cartão do plano de saúde). Observa-se, ainda, que, apesar da negativa da requerida sob a justificativa de que a autora não apresenta critérios para a equipe de enfermagem em tempo integral (24 horas), a prescrição médica apresentada pela parte requerida, arquivo de id. 175037196, solicita o serviço de home care com auxiliar/técnico de enfermagem domiciliar 24 horas.

(...)

Sabe-se que o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição do custo a ser suportado pela requerida, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Além disso, que o caso da autora também é de urgência, vez que a equipe de enfermagem é necessária, para os cuidados e restabelecimento da saúde da parte autora, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgente, para determinar a requerida a custear integralmente o serviço de home care para a autora e pelo tempo necessário prescrito pela médica especialista, conforme prescrição de id. 175037196, fornecendo o técnico de enfermagem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Cumpra-se pelo plantão.

No mais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de defesa pela parte requerida.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 175320533 autos de origem).

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois inexiste nos autos a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que o tratamento domiciliar "Home Care" não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo uma mera liberalidade da operadora, e que a prescrição médica não pode se sobrepor aos critérios estabelecidos contratualmente e às diretrizes regulatórias do setor.

Ademais, alega que a recusa de cobertura para técnico de enfermagem por 24 horas não configura violação ao direito à saúde da beneficiária, uma vez que já disponibiliza atendimento domiciliar compatível com seu estado clínico. Por fim, postula a revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, a limitação do tratamento aos parâmetros estabelecidos pela operadora.

Pois bem.

A relação entre as partes é inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
).

Além disso, é pacífico que a exclusão de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, mesmo sob alegação de ausência no rol da ANS, não é suficiente para justificar a recusa de cobertura quando há indicação médica fundamentada.

Importante destacar que a Lei nº. 14.454/2022 alterou significativamente a Lei nº. 9.656/1998, estabelecendo que a lista de procedimentos da ANS é apenas uma referência mínima, devendo ser cobertos tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica e recomendação médica respaldada por órgãos técnicos.

No caso dos autos, há expressa prescrição médica indicando a necessidade de internação domiciliar com técnico de enfermagem por 24 horas, visando à manutenção do quadro clínico da paciente, que apresenta um estado de saúde crítico (AVC), conforme documentos acostados aos autos. A negativa da operadora viola o direito da beneficiária à saúde e à dignidade humana, sendo abusiva sua conduta.

No que tange aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que estão presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano irreparável. A probabilidade do direito decorre da obrigação contratual e legal de cobertura do tratamento necessário à manutenção da vida e integridade da paciente. O perigo de dano, por sua vez, reside no fato de que a falta de assistência médica contínua pode agravar o quadro clínico da beneficiária, comprometendo sua recuperação e sua qualidade de vida.

Tal entendimento já se encontra solidificado na jurisprudência deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente."
(TJ-MT - AI: 1010159-36.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO DOMICILIAR – “HOME CARE” – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care” e demais prescrições médicas,
deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária à manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.
”
(TJ-MT - AI: 10041147920238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

Ademais, já decidi anteriormente sobre questão idêntica, consolidando entendimento no sentido de que a negativa de cobertura de técnico de enfermagem para tratamento
Home Care
, quando expressamente indicado pelo médico responsável, configura prática abusiva e afronta ao direito fundamental à saúde. Veja:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS – NEGATIVA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde. Assim, “Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas.
(...)” (N.U 1022951-56.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023878-85.2022 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Dessa forma, é evidente que a operadora de saúde não pode restringir unilateralmente o tratamento prescrito, sob pena de violação ao direito do consumidor e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto ao pedido contrarrecursal, não há evidências concretas da conduta dolosa da agravante capaz de ensejar a penalidade almejada.

Com efeito, da leitura da peça recursal é possível extrair, com clareza, que a parte almeja a modificação do capítulo decisório concernente ao custeio do tratamento indicado pelo especialista, pois insatisfeita com a determinação imposta pelo Juízo singular.

Diante desse panorama, não vejo elementos para condenar a recorrente nas penas da litigância de má-fé por ofensa ao inciso VII do art. 80 do CPC.

Por fim, igualmente indevido a condenação da agravante em custas e honorários, pelo simples fato de que não se trata de decisão de mérito impugnada por meio de agravo, na forma do art. 1.015, II, do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas, em conformidade com a prescrição médica e os princípios do direito fundamental à saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025